Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Aferido que o valor fixado provisoriamente pelo Juízo a quo é proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor da filha até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade.
III – Agravo de instrumento desprovido.